Tribunal: TJMT
Processo: 1030232-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030232-24.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
AGRAVADOS: FAZENDA AGRÍCOLA MUROFUSE LTDA. e DIEGO KENJI MUROFUSE
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO DE IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – INDICATIVOS CONCRETOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE – CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – RISCO EFETIVO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA ANTES DA CITAÇÃO – PROVIDÊNCIA ASSECURATÓRIA, REVERSÍVEL E PROPORCIONAL – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrados, em sede de cognição sumária, indícios consistentes de que o devedor, embora formalmente retirado do quadro societário da empresa executada, manteve-se como gestor de fato da pessoa jurídica, valendo-se de procurações outorgadas por familiares para praticar atos de administração, emitir notas fiscais e conduzir as atividades da Fazenda imóvel de matrícula no 22.655 do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, restam evidenciados elementos de confusão patrimonial e desvio de finalidade aptos a caracterizar abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
A conduta do devedor, ao transferir quotas sociais a familiares logo após a constituição de dívidas expressivas, somada à continuidade da gestão e ao endividamento superior a R$ 320 milhões, indica a utilização da estrutura societária com o propósito de blindagem patrimonial e frustração de credores, em típico contexto de grupo econômico familiar.
O arresto, medida cautelar de natureza assecuratória, tem por finalidade preservar o patrimônio sobre o qual poderá recair futura execução, sendo desnecessária a prévia desconsideração da personalidade jurídica ou a citação dos agravados, desde que presentes os pressupostos legais. Tal providência, de caráter preventivo e reversível, não implica em violação ao contraditório nem à ampla defesa, porquanto visa apenas resguardar a utilidade da execução.
Comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, autoriza-se o deferimento da tutela cautelar de arresto sobre o imóvel matriculado sob o no 22.655 do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, medida adequada, necessária e proporcional aos indícios de fraude e ao risco de perecimento do direito tutelado.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030232-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVANTE), FAZENDA AGRICOLA MUROFUSE LTDA - CNPJ: 06.181.327/0001-93 (AGRAVADO), DIEGO KENJI MUROFUSE - CPF: 024.664.351-01 (AGRAVADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), MARINA BERE FERRAZ DE SAMPAIO - CPF: 455.999.248-74 (ADVOGADO), ALBERTO HABER - CPF: 462.154.068-80 (ADVOGADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO DE IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – INDICATIVOS CONCRETOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE – CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – RISCO EFETIVO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA ANTES DA CITAÇÃO – PROVIDÊNCIA ASSECURATÓRIA, REVERSÍVEL E PROPORCIONAL – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Demonstrados, em sede de cognição sumária, indícios consistentes de que o devedor, embora formalmente retirado do quadro societário da empresa executada, manteve-se como gestor de fato da pessoa jurídica, valendo-se de procurações outorgadas por familiares para praticar atos de administração, emitir notas fiscais e conduzir as atividades da Fazenda imóvel de matrícula no 22.655 do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, restam evidenciados elementos de confusão patrimonial e desvio de finalidade aptos a caracterizar abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

A conduta do devedor, ao transferir quotas sociais a familiares logo após a constituição de dívidas expressivas, somada à continuidade da gestão e ao endividamento superior a R$ 320 milhões, indica a utilização da estrutura societária com o propósito de blindagem patrimonial e frustração de credores, em típico contexto de grupo econômico familiar.

O arresto, medida cautelar de natureza assecuratória, tem por finalidade preservar o patrimônio sobre o qual poderá recair futura execução, sendo desnecessária a prévia desconsideração da personalidade jurídica ou a citação dos agravados, desde que presentes os pressupostos legais. Tal providência, de caráter preventivo e reversível, não implica em violação ao contraditório nem à ampla defesa, porquanto visa apenas resguardar a utilidade da execução.

Comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, autoriza-se o deferimento da tutela cautelar de arresto sobre o imóvel matriculado sob o no 22.655 do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, medida adequada, necessária e proporcional aos indícios de fraude e ao risco de perecimento do direito tutelado.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030232-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGRAVADOS:

FAZENDA AGRÍCOLA MUROFUSE LTDA. e DIEGO KENJI MUROFUSE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
, contra decisão interlocutória de indeferimento de liminar de tutela de urgência proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no. 1010386-07.2025.8.11.0037, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Delicato Pampado
, extraído da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0001326-13.2014.8.11.0037, cuja pretensão é a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Fazenda Agrícola Murofuse Ltda. e a responsabilização patrimonial de Diego Kenji Murofuse, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), consistente no arresto de imóvel registrado sob a matrícula no. 22.655 do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Nas razões recursais (Id. 312051356), a parte agravante sustenta, em suma, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica revela a existência de esquema de blindagem patrimonial perpetrado pelos agravados, com a utilização da empresa requerida como instrumento para fraudar credores, por meio da simulação de cessão de quotas, utilização de terceiros como
"laranjas"
e emissão de procurações amplas para manutenção do controle fático do patrimônio por Mauro Murofuse.

Diz que mesmo após a retirada formal do devedor do quadro societário, este continuou se beneficiando diretamente dos bens da empresa, mantendo inclusive a condução das atividades comerciais na Fazenda Umuarama.

Pontua que a decisão agravada indeferiu a medida de arresto sob o fundamento de inexistência de desconsideração efetiva da personalidade jurídica e ausência de prova de dilapidação patrimonial, o que, segundo a agravante, demonstra grave equívoco, pois a própria natureza da tutela cautelar é preventiva, sendo desnecessária a comprovação de dilapidação já ocorrida.

Afirma que há confusão patrimonial e de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravados, com farta documentação nos autos a demonstrar a atuação coordenada dos familiares do devedor, inclusive mediante outorga de diversas procurações que permitiam a movimentação bancária, assunção de dívidas e utilização dos bens da empresa em nome próprio, inclusive para obtenção de crédito e formalização de garantias reais.

Elucida que os imóveis utilizados pelo devedor, apesar de formalmente registrados em nome dos familiares, foram por ele ofertados em garantias, utilizados em atividades comerciais, dados em comodato e arrendamento, além de ter declarado ser seu proprietário em diversos documentos e procedimentos judiciais.

Defende, no mais, que a atuação do devedor na condução de funcionários e da produção agrícola na Fazenda Umuarama, mesmo após sua saída formal da sociedade; e complementa que diante do quadro de endividamento superior a R$320 milhões, somado à possibilidade de alienação do imóvel objeto da medida para terceiros de boa-fé, mostra-se evidente o risco ao resultado útil do processo, sendo essencial o deferimento da medida de arresto.

Pede, ao final, o recebimento do agravo com a concessão da tutela recursal para determinar o arresto do imóvel descrito na inicial, e, no mérito, o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar de arresto, a fim de assegurar a efetividade da execução.

Custas de preparo recolhidas com a manifestação Id. 312708880.

Liminar recursal
indeferida
por mim em 09/09/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 313369899.

Sem contraminuta.

Pedido de destaque da parte recorrente no Id. 319308872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal (efeito ativo), interposto por CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada, contra decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1010386-07.2025.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

O referido incidente foi instaurado no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001326-13.2014.8.11.0037, movida para cobrança de dívida lastreada em nota promissória no valor de R$13.610.214,96 (treze milhões, seiscentos e dez mil, duzentos e quatorze reais e noventa e seis centavos).

A parte agravante requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Fazenda Agrícola Murofuse Ltda., e a responsabilização patrimonial de Diego Kenji Murofuse, por alegada utilização abusiva da estrutura societária para blindagem patrimonial e fraude contra credores. Afirma, para tanto, que o verdadeiro devedor, Mauro Murofuse, embora tenha se retirado formalmente do quadro societário, continuou exercendo o controle fático da empresa e se beneficiando de seu patrimônio, mediante procurações, uso dos bens da empresa, e atos de gestão.

A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto do imóvel de matrícula no 22.655 do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, sob o fundamento de que não houve efetiva desconsideração da personalidade jurídica e ausência de provas de dilapidação patrimonial.

Inconformada, a parte agravante sustenta que os requisitos para concessão da tutela cautelar estão presentes, alegando risco concreto ao resultado útil do processo, especialmente diante do endividamento do grupo (estimado em mais de R$320 milhões) e da possibilidade de alienação de bens a terceiros de boa-fé. Aponta, ainda, farta documentação indicando a existência de grupo econômico familiar, confusão patrimonial, e atuação coordenada para ocultação de bens, defendendo que o arresto requerido é medida essencial à efetividade da execução.

A fim de ilustrar a controvérsia recursal, oportuna à colação do teor da decisão recorrida:

“
1010386-07.2025.8.11.0037

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (12119)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF

FAZENDA AGRICOLA MUROFUSE LTDA e outros

Vistos.

Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA proposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF em face de FAZENDA AGRICOLA MUROFUSE LTDA e outro, devidamente qualificados nos autos.

A exordial narra, em síntese, que a parte exequente, no processo associado, já realizou diversas diligências, sem êxito, para a penhora de bens da empresa executada por meio dos sistemas disponíveis, sustentando, ainda, a existência de esquema de blindagem patrimonial.

Assim, requer que seja deferida a tutela antecipada para determinar o arresto do imóvel de titularidade do requerido.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não vislumbro, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, visto que não houve a efetivação da desconsideração da personalidade jurídica.

Outrossim, verifico que não há provas nos autos, por ora, de que os sócios requeridos estejam dilapidando seu patrimônio a fim de furtar-se da suposta responsabilidade.

Destarte, não vislumbro, também, a existência do risco de dano ao resultado útil do processo, não sendo viável o bloqueio de valores dos requeridos nesse momento processual.

Desse modo, as alegações trazidas pela parte requerente não autorizam, por ora, a concessão da tutela requerida, sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.

Proceda-se ao cadastro dos sócios no polo passivo.

Após, cite-os para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 dias.

Em seguida, intime-se o requerente para manifestar-se, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste (MT), data informada pelo sistema.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar, posto que preenchidos
os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Neste contexto, cumpre destacar que o pedido de tutela de urgência demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência deve ser concedida apenas quando presentes tais requisitos.

Além disso, como cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica está expressamente consubstanciada no Código Civil, cujo art. 50 assim preceitua:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Explanando sobreo referido instituto jurídico, eis a lição doutrinária de Anderson Schreiber:

“A desconsideração da personalidade jurídica é instituto concebido na experiência anglo-saxônica como forma de permitir o salto sobre a pessoa jurídica para alcançar diretamente o patrimônio de seus sócios ou administradores. É usualmente referida com as expressões inglesas disregard doctrine, ou ainda, lifting the corporate veil , que consiste precisamente em 'erguer o véu da pessoa jurídica' para atingir quem estiver por trás de sua utilização. O art. 50 do Código Civil ocupa-se do tema, filiando-se à chamada teoria maior da desconsideração, que exige, para que se atinja o patrimônio dos sócios ou administradores, a configuração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não se trata, como se vê, de rendição ao subjetivismo, pois o abuso é visto aqui sob lente objetiva, como revela a expressa referência à confusão patrimonial (...) e que pode ser aferido a partir do exame objetivo da situação concreta (como no caso do sócio que paga por meio da pessoa jurídica suas contas pessoais ou mantém empréstimos com sua própria companhia)."
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 39/40)

Incidindo, pois, o artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, impende salientar que a Medida Provisória no. 881/2019, posteriormente convertida na Lei no. 13.874, de 20 de setembro de 2019, incluiu parágrafos ao propalado dispositivo, de modo a especificar expressamente o que se entende por
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
,
verbis
:

"§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica"

Portanto, é possível a responsabilização de outras pessoas jurídicas e pessoas físicas quando evidenciada a utilização da personalidade jurídica com o intuito de lesar credores.

No caso concreto, a análise dos autos revela, a princípio, que a parte agravante logrou demonstrar a probabilidade do direito diante de
um quadro fático que ultrapassa a mera suspeita ou alegação genérica
.

Há, ao menos em princípio, um conjunto de indicativos de que
o devedor Mauro Murofuse, embora formalmente retirado do quadro societário da empresa executada, manteve-se como
gestor de fato
da sociedade, atuando realisticamente como representante da pessoa jurídica, consoante se depreende de
procurações
concedidas por familiares – inclusive pelo filho Diego Kenji Murofuse e pelo irmão Celso –, ambos atuais ou antigos sócios da pessoa jurídica, além de notas fiscais de compra de insumos e venda de produtos produzidos na Fazenda Murofuse
.

Diante deste panorama probatório, constata-se, ainda, que
Mauro continuou a exercer realisticamente poder decisório e administrativo sobre os bens da empresa, incluindo a
exploração econômica da Fazenda Umuarama
, cujo domínio formal está registrado sob a matrícula no 22.655 do Registro de Imóveis de Primavera do Leste
.

Em seara de cognição sumária, infere-se aparentemente existente concatenada documentação, no que se inclui
notas fiscais, contratos agrários, CPRs, ações trabalhistas, procurações sucessivas e inclusive depoimento do próprio Mauro
, as quais, em conjunto, delineiam,
a priori
,
sua atuação direta na condução das atividades produtivas
.

Esse conjunto probatório dá sustentação inicial à alegação de que houve
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
, com a
finalidade deliberada de contrair dívidas, esvaziar a empresa formal e frustrar os credores
, em especial a parte agravante, credora de título extrajudicial no valor de R$13.610.214,96 (treze milhões, seiscentos e dez mil, duzentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), valor que se insere num contexto mais amplo de endividamento do grupo familiar, estimado em mais de R$320 milhões de reais.

A conduta do devedor Mauro Murofuse, ao realizar transferência de quotas sociais em benefício de familiares, logo após a constituição da dívida exequenda, somada à aparente permanência na gestão material da empresa por meio de poderes formais, evidencia uma tentativa coordenada, por meio da utilização do seu núcleo familiar, de afastar seu nome da relação jurídica obrigacional, preservando para si os frutos da atividade empresarial, ao passo que alega ausência de patrimônio em seu nome.

Trata-se, pois, de aparente caso típico de
simulação societária
e
abuso da personalidade jurídica
, nos moldes previstos pelo artigo 50 do Código Civil, repisando-se que, neste contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente à luz da
teoria maior
adotada pelo ordenamento brasileiro, exige a demonstração de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ambos aqui devidamente evidenciados de forma provável em sede de cognição sumária.

Note-se que o dispositivo legal em questão, após as alterações promovidas pela Lei no 13.874/2019, passou a prever expressamente as hipóteses de atuação dolosa (com propósito de lesar credores), de prática de ilícitos de qualquer natureza e de ausência de separação de fato entre os patrimônios como fundamentos aptos à desconsideração, o que, ao menos
a priori
, parece ser o caso.

Ademais, não há empecilho em se conceder o arresto antes da citação da parte agravada no incidente, na medida em que se trata de

medida cautelar com finalidade conservatória
, justamente voltada à
preservação do patrimônio sobre o qual poderá recair futura execução
, sem antecipar os efeitos do mérito, de modo que, a exigência de exauriente comprovação e prévia desconsideração da personalidade jurídica como condição para arresto tornaria inócua a própria essência da tutela de urgência, sobretudo em contextos como o presente, onde há risco efetivo de
dissipação patrimonial iminente
.

O perigo de dano também resta demonstrado de forma clara, posto que o imóvel objeto do pedido de arresto, embora formalmente pertencente à empresa, encontra-se aparentemente na posse e gestão de fato do devedor, que permanece vinculado à atividade produtiva nele desenvolvida, de modo que a ausência de constrição imediata poderá permitir que referido bem seja
alienado a terceiros de boa-fé
, frustrando, de forma irreversível, a satisfação do crédito em sede executiva.

Cabe frisar ainda que o arresto pretendido
não possui caráter irreversível
, tratando-se de medida assecuratória, que não impede o uso do bem, nem transfere sua propriedade ou posse, apenas tornando-o
indisponível
até a decisão final no incidente de desconsideração, de modo que
preserva o contraditório e assegura a ampla defesa
, em conformidade com os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade.

A propósito, em casos análogos, assim tem proclamado este egrégio Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DO BEM E TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO –
DECISÃO AGRAVADA QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA
, DETERMINOU A INCLUSÃO DE SÓCIO E CONVIVENTE NO POLO PASSIVO DA LIDE E, AINDA,
DEFERIU O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES
– DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC –
CITAÇÃO DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA
– DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO – INSURGÊNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – ANÁLISE OBSTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO. É desnecessária a "ação autônoma” para postular a desconsideração da personalidade jurídica, bastando, para tanto, o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Fica dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa.
Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação
. O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada.”
(TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. “(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa.
Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação
(...)” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).”
(TJ-MT 10128762120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA POR MAIS DE 06 ANOS -
FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – ARRESTO CAUTELAR DE BENS - EFETIVIDADE DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO.
Em desconsideração da personalidade jurídica, aplica-se a tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito do credor (art. 294, 297, 300, 301 e 799, VIII e do CPC) e desde que presentes indícios elencados no artigo 50 do Código Civil e 134, § 4o do artigo 134 do CPC)
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024465-73 .2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO
– TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO –
PRESENÇA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL
– ARGUMENTOS DA PARTE RECORRIDA NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIAS DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS – MENOR QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, autoriza a extensão das obrigações da pessoa jurídica aos bens particulares de sócios ou administradores quando configurado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Comprovada a continuidade de funcionamento do estabelecimento comercial no mesmo endereço e utilizando-se de máquina de cartão de crédito vinculada a outra empresa, em conjunto com vínculos familiares entre os envolvidos, restam evidenciados fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a execução principal, nos termos do art. 134, § 3o, do CPC, não havendo ofensa à legalidade ou prejuízo ao agravante.

As alegações da parte agravada de impenhorabilidade e de que os valores bloqueados seriam destinados à subsistência familiar e ao tratamento médico do filho menor, embora respeitáveis, além de não terem sido apresentados na origem, o que substancia supressão de instância, não encontram, a princípio, seguro suporte nos documentos apresentados, tratando-se de singelas provas indiciárias das alegações. Ademais, o filho da parte recorrida não integra a relação jurídica processual, sendo que os indícios concretos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, apresentados pelo agravante, prevalecem em face das alegações genéricas da parte agravada, que não afastaram os elementos que caracterizam o abuso da personalidade jurídica.

Provimento parcial ao recurso para deferir o pedido de arresto cautelar via SISBAJUD e RENAJUD, visando garantir a eficácia da execução principal.”
(N.U 1032454-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2025, Publicado no DJE 16/02/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. BLINDAGEM DE BENS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL CONFIGURADOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinou a inclusão de empresa e de sócias no polo passivo de execução, ante a constatação de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, notadamente o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, aptos a justificar a inclusão das agravantes na execução.

III. Razões de decidir:

3. A desconsideração da personalidade jurídica, instituto de caráter excepcional, pressupõe a caracterização de abuso, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsão expressa do artigo 50 do Código Civil.

4. O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, caracterizado pela: (i) destinação de créditos locatícios à empresa quando o contrato foi firmado pela mãe do executado representada por ele próprio; (ii) outorga de procuração com amplos poderes pela sócia administradora ao executado; (iii) transferência de imóvel de expressivo valor entre familiares.

5. A formação de grupo econômico familiar evidencia-se pela atuação coordenada entre pessoas com vínculo de parentesco próximo para gestão patrimonial comum, especialmente quando a estrutura societária é utilizada para blindar bens e frustrar a satisfação de credores.

6. A extinção formal da pessoa jurídica após o ajuizamento do incidente não constitui óbice à desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A configuração de confusão patrimonial e desvio de finalidade, evidenciada pela utilização de pessoa jurídica como instrumento para ocultação de bens e evasão de execução, autoriza a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A existência de grupo econômico familiar com gestão e patrimônio entrelaçados reforça a legitimidade da medida, ainda que a pessoa jurídica tenha sido formalmente extinta após o ajuizamento do incidente."

Dispositivos relevantes citados: C/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.645.333/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.02.2018; TJ-SP, AI 2301444-58.2023.8.26.0000, j. 19.02.2024; TJMT, AI 1012572-17.2025.8.11.0000, j. 10.06.2025.”
(N.U 1020984-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL contra decisão que, nos autos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, acolheu o pedido formulado por MARCELO RABELO DA MATA para estender os efeitos da execução aos bens dos sócios e de empresa do mesmo grupo econômico, reconhecendo desvio de finalidade e confusão patrimonial, com inclusão de terceiros no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante e a desconsideração inversa de empresa vinculada, diante da alegação de ausência de demonstração robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de eventual cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida quando demonstrados desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002 e arts. 133 a 137 do CPC.

4. No caso, a decisão agravada fundamentou-se em provas documentais que evidenciam alienação de imóvel por valor ínfimo a sócia, revenda por valor substancialmente superior a terceiro, ausência de quitação contratual e promiscuidade patrimonial entre empresa, sócios e familiares, caracterizando abuso da personalidade jurídica para fraudar credores.

5. Inexistência de nulidade processual por cerceamento de defesa, pois à parte foi oportunizada a apresentação de defesa e produção de provas, sendo dispensável a dilação probatória diante da robustez da prova documental.

6. Alegação de risco à continuidade das atividades empresariais não afasta a aplicação do instituto quando caracterizada conduta abusiva destinada a frustrar direito do credor, sendo vedado que o patrimônio societário sirva de escudo para fraudes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrados, por prova robusta, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre empresa, sócios e terceiros envolvidos, nos termos do art. 50 do CC/2002. 2. A oportunidade de defesa e produção de provas deve ser garantida, mas a desconsideração não exige prova pericial ou testemunhal quando os elementos documentais se mostrarem suficientes e elucidativos. 3. O risco à continuidade da atividade empresarial não impede a incidência do instituto, que visa à tutela efetiva do crédito diante de manobras abusivas.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 73.517/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.02.2025; TJMT, N.U 1020984-34.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2025; TJMT, N.U 1035251-45.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2025.”
(N.U 1022307-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial de ação monitória ajuizada pela Agravante para cobrança de crédito decorrente da prestação de serviços de transporte de grãos, no valor de R$ 4.750.624,15, com requerimento de desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas no suposto grupo econômico “Grupo Safras” e arresto de bens dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para arresto de bens, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica e na caracterização de grupo econômico de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões de todas as pessoas físicas e jurídicas colacionadas na lide não configura nulidade quando a decisão agravada foi proferida “inaudita altera pars” e antes da citação dos recorridos, conforme precedentes do STJ.

4. A alegação de ausência de fundamentação na decisão recorrida não procede, porquanto o juízo de origem, ainda que de forma sucinta, indicou os fundamentos para indeferir o pedido de tutela, o que afasta a nulidade.

5. O artigo 134, § 2o, do CPC autoriza a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, sem necessidade de instauração de incidente específico, desde que assegurado contraditório oportuno.

6. Os documentos apresentados pela Agravante revelam fortes indícios de existência de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e esvaziamento de ativos, envolvendo empresas formalmente distintas, mas com sócios comuns, endereços coincidentes, vínculos familiares e sucessivas alterações societárias com possível intuito de blindagem patrimonial.

7. Também se verifica risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da situação de quase insolvência do grupo empresarial, protestos, ações judiciais em massa e existência de processo de recuperação judicial com dívida bilionária.

8. Diante da plausibilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se o deferimento parcial da tutela de urgência, com medidas de caráter cautelar e reversível, como o bloqueio de ativos financeiros e a averbação premonitória de bens imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É dispensável a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento quando a decisão agravada foi proferida sem citação e em caráter de urgência.

2. A análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial prescinde da instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC.

A existência de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e risco de frustração da execução justifica a concessão parcial de medidas de urgência cautelares, como bloqueio de ativos e averbação premonitória, nos termos do art. 300 do CPC.”
(N.U 1011532-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR.

Pretensão de arresto cautelar de bens de titularidade de sociedades pertencentes a suposto grupo econômico. Admissibilidade. Requisitos do art. 300 do NCPC demonstrados, em especial o risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.
”
(TJ-SP - AI: 21989915320218260000 SP 2198991-53.2021.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 03/06/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS DOS SUSCITADOS - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301 DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 do CPC) - Para deferir-se a tutela provisória de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC. Presentes os requisitos, a medida que se impõe é o deferimento da tutela provisória de urgência.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: AI 10000204589519004 MG, Data de publicação: 04/02/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - DEFERIMENTO - NECESSIDADE - ABUSO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADO DEVIDO AO DESVIO DE FINALIDADE - GRUPO ECONÔMICO - CONFIGURAÇÃO - CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA
-
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada em casos excepcionais desde que preenchidos os seguintes requisitos: o desvio de finalidade ou confusão patrimonial; má-fé ou fraude dos sócios e; o nexo de causalidade entre a conduta dos sócios e o dano causado
-
Deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica de sociedades pertencentes a um mesmo grupo econômico, quando
há demonstração do abuso da personalidade decorrente do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de uma dessas empresas em fraudar os credores, ao desviar os seus haveres para o patrimônio da outra empresa, e quando há demonstração da confusão patrimonial decorrente da inexistência de separação do patrimônio das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem como de seus haveres

- Quando as provas juntadas aos autos indicam que se está a tratar de grupo econômico, o deferimento do pedido de inclusão no polo passivo de empresa integrante do mesmo grupo econômico é medida que se impõe.”
(TJ-MG - AI: 10000205813199001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO CAUTELAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, COM A DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FORMA ABUSIVA, COM O ESCOPO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL E DE FRUSTRAÇÃO DE CREDORES. EVIDENTE PERIGO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS DOS EXECUTADOS LIVRES DE ÔNUS E A PRÁTICA ANTERIOR DE QUE SE VALERAM, TRANSFERINDO BENS LIVRES A TERCEIROS COMO FORMA DE OCULTAÇÃO/DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL.
DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR - 16a C. Cível - 0051575-31.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 25.11.2020)

Diante desse contexto, a medida pleiteada revela-se adequada, necessária e proporcional aos indícios de fraude e ao elevado risco de perecimento do direito tutelado, justificando a reforma da decisão agravada para
determinar o arresto cautelar do imóvel matrícula no 22.655
, do Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Assim, preenchidos os requisitos legais da tutela de urgência,
o arresto deve ser deferido
como providência instrumental essencial à eficácia da execução, sem qualquer afronta ao contraditório, à ampla defesa ou à segurança jurídica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para
reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência cautelar de arresto sobre o imóvel matriculado sob no 22.655
, do Cartório Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, com a devida averbação da indisponibilidade na respectiva matrícula, nos termos do artigo 301 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025